Tribunal: TJDFT
Processo: 0730263-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de reparação por danos morais proposta por A.E.G.M. em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a inversão do ônus da prova. O recorrente sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, uma vez que a menor agravada é hipossuficiente economicamente, esteve sob acompanhamento médico em hospital da rede pública de saúde, de forma que o Distrito Federal tem melhores condições, sobretudo pelo aparato de servidores públicos a ele vinculados, dentre eles médicos de diversas especialidades, de comprovar que o tratamento médico ofertado foi adequado, tendo o dano decorrido de caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro, hipóteses de exclusão da responsabilidade objetiva do Estado. Salienta, ademais, que este Tribunal tem sufragado a possibilidade de inversão do ônus probatório em hipóteses semelhantes a ora discutida. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). No caso em apreço, estão presentes os referidos requisitos. A causa de pedir remota, ao demonstrar a dinâmica dos fatos que fundamentam o pedido de reparação de danos, foi assim exposta pelo autor na inicial: “4. No dia 16 de janeiro de 2020, os pais da criança ÁGATHA ELOÁ GONÇALVES MENEZES, por volta dás 21:30 horas compareceu ao Hospital Regional de Taguatinga para atendimento de emergência e urgência a criança aqui citada. 5.. A filha da Autora após ser examinada através de ectoscopia1 pelo profissional da saúde Dr. Iuri Leão de Almeida, Pediatra – RQE No 9591,inscrito no CRM-DF sob o no 13826, constatou que a paciente não teria nenhuma fratura ou trauma, diagnosticando-a conforme Código Internacional de Doença – CID, com TRAUMATISMO SUPERFICIAL DO COURO CABELUDO (S00.0). (Doc. 07) 6. Assim, passando total segurança aos pais, de que não havia nenhuma gravidade no caso examinado, prescrevendo somente Dipirona para o alívio das dores, medicamento este administrado ali mesmo no Hospital. Porém, o medicamento não foi capaz de conter as dores sofridas pela criança que continuou sentindo fortes dores e chorando desesperadamente. 7. Após passar a noite em sua residência, a filha da Autora permanecia com fortes dores e nada conseguia conter aquele choro cada vez mais sofrido e desesperador. O pai da criança percebeu que a perna direita de ÁGATHA estava bastante avermelhada e apresentava visivelmente muito inchaço, o que fez os pais procurar novamente o mesmo hospital de Taguatinga, para um novo atendimento por volta das 12:00hs do dia 17/01/2019. 8. Desta vez, o atendimento foi realizado por um novo médico, o profissional Dr. RENAN ANTONIO QUINTINO DE ANDRADE, Ortopedista e Traumatologista – RQE 17430, inscrito no CRM – DF sob o no 22621 – DF o qual submeteu a criança a novos exames e assim diagnosticando corretamente como uma Contusão da Coxa – CID S70-1. (Doc. 08) 9. Em relatório detalhado pelo Dr. Renan, que apresentou diagnóstico devidamente correto, o médico informou aos pais que aquele hospital de Taguatinga não se encontrava em condições plenas de atendimento para resolver o problema da criança, que segundo ele, provavelmente precisaria de intervenção cirúrgica. 10. O médico orientou os pais a levarem a criança, no exato estado de saúde em que ela se encontrava ao Hospital de Base de Brasília, ao chegar até o local indicado, relatar que a criança não havia sido atendida em outra unidade de saúde. Os pais questionaram o procedimento, mas diante do grande sofrimento e desespero da filha, levaram a urgentemente ao Hospital de Base de Brasília, onde ÁGATHA recebeu o atendimento médico, e teve a perna estabilizada e imobilizada por gesso, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, prescreve em relatório médico, Dr. Carlos Ferri Pontual, CRM-DF 25584, HRAN. (Doc. 09)” A controvérsia cinge-se à responsabilidade objetiva do Distrito Federal, fundada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos supostos danos causados por médicos do Distrito Federal à menor ora agravada, na prestação de serviço público de saúde. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (I) e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (II) (CPC, art. 373). Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o). Essa decisão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (§ 2o). Segundo decidiu o Superior Tribunal de Justiça “o art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.” Embora ontologicamente distintas, “a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido.” (REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). Num juízo de cognição sumária, tem-se como presentes os requisitos que autorizam o deferimento da inversão do ônus da prova, seja pela hipossuficiência econômica e técnica da autora, seja pela facilidade do Distrito Federal de acesso aos documentos e ao corpo técnico profissional capaz de afastar responsabilidade objetiva do Estado. Ante o exposto, ANTECIPO os efeitos da tutela recursal e determino a inversão do ônus da prova na forma do art. 373, § 1o, do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).